Tribunal: TJMT
Processo: 1015284-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015284-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WENDER JOSÉ FERRARI (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP –
GRAVIDADE
ABSTRATA
–
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Na hipótese, as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal, além da primariedade do paciente e pequena quantidade de droga apreendida.

Assim, as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação da paciente à ação penal.

Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015284-53.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
Wender José Ferrari
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que no dia 17/7/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, que
(i)
é nula a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício;
(ii)
a fundamentação adotada no decreto constritivo é genérica e abstrata;
(iii)
a constrição cautelar é desproporcional, especialmente diante da pequena quantidade de droga e dos predicados pessoais do paciente;
(iv)
é possível a substituição da prisão por cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 51948476).

O pedido de liminar foi
deferido
, id. N.
52047454.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, nos termos da liminar, conforme ID. N.
53340953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de outras nulidades e ser possível a aplicação de outras cautelares.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

Apesar da discussão acerca da validade da conversão do flagrante em prisão preventiva sem a prévia requisição do Ministério Público ou da autoridade policial, no TJMT tem prevalecido nas três câmaras criminais a compreensão de que
é admissível a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, tendo em vista que o disposto no art. 310, II, do CPP não foi revogado pelo “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019
.

Neste sentido, confira-se: HC n. 1012142-41.2020.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020; HC n. 1012306-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1012062-77.2020.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020; HC n. 1008823-65.2020.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020; HC n. 1010446-67.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020; HC n. 1009022-87.2020.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020; HC n. 1008624-43.2020.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020; HC n. 1014172-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2020.

Por outro lado, há se reconhecer liminarmente a
carência de fundamentação da decisão combatida, pois os motivos nela invocados
[
a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio
] se prestariam a justificar qualquer outra decisão em caso de tráfico de drogas, o que afronta o disposto no artigo 315, § 2o, inc. III, do CPP c/c art. 93, IX, da CF.

Ademais, apesar das ponderações do juízo singular quanto à gravidade abstrata do crime, não há excepcionalidade a justificar a imposição de prisão preventiva ao paciente, porquanto
é primário
, confessou ser o proprietário da droga apreendia, possui endereço fixo e na sua posse foi apreendida apenas 1 porção de maconha, pesando 8,9 gramas.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Wender José Ferrari
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l, concedo a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Wender José Ferrari
, por medidas cautelares diversa da prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020